Tribunal: TJDFT
Processo: 0721511-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721511-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão (ID 154360145) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RENATA MACHADO MOREIRA e TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA, rejeitou a impugnação aos cálculos oferecida pelo agravante. Em suas razões (ID 47355584), alega que: 1) realizou o pagamento de todo o valor devido; 2) os valores foram depositados em juízo e levantados pelos credores; 3) a sentença não previu que sobre a multa contratual incida juros, tampouco o prazo de início, apenas determinou a devolução dos valores pagos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela; 4) não incidem os encargos do artigo 523, 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a satisfação integral da obrigação e a inexistência de saldo remanescente a ser adimplido. Preparo recolhido (ID 47355586). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em verificar se devem ser retirados da planilha de cálculos: 1) a multa de 10% sobre o valor executado prevista no 523 do CPC; 2) os juros que incidem sobre o valor da multa contratual. O Código Civil estabelece que está em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer (art. 394).O devedor responde pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado (art. 395). A mora persiste até o efetivo pagamento da prestação devida ao credor, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, inciso I, do Código Civil). No âmbito processual, o art. 904, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, com ressalva a possibilidade de adjudicação de bens penhorados. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga (art. 906, caput, do CPC). Nos cumprimentos de sentença, como é o caso dos autos, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe: “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” O mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco constitui quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça propôs revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor. A tese revisada foi no sentido de que: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Tema 677, do STJ). Registre-se o teor da ementa do recurso afetado pelo tema: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.DEPÓSITOJUDICIAL.ENCARGOSMORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1820963 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j. 19.10.2022). Registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “1.O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2.Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1652214, j. 09/12/2022, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 08/02/2023)” – grifou-se. “O depósito judicial do valor devido com o propósito de viabilizar o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença não expressa adimplemento voluntário da obrigação, devendo ser computado no valor total da dívida a multa de 10% e honorários advocatícios em mesmo percentual, conforme o art. 523, §1o do CPC. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.988791, 20160020384612AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 955/959)” No caso, a agravante foi condenada a restituir os valores pagos pelos autores em razão da rescisão de contrato de compra e venda e imóvel, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; bem como ao pagamento da cláusula penal no valor de 5% da unidade habitacional devidamente atualizada (ID 87517191, processo de origem). A executada efetuou depósito no valor de R$ 100.000,00 em 05/12/2016 e de R$ 120.629,00 em 28/04/2020 (ID 87517160 e ID 89920692), antes mesmo do trânsito em julgado, que ocorreu em 05/03/2021 (ID 87785136). A intimação para o pagamento do débito em 15 dias foi realizada 7/4/2021 e o devedor realizou novo depósito de R$ 65.436,60 em 16/04/2021 (ID 89920694). O agravante apenas recebeu os valores depositados em 25/8/2021 (ID 101348175). Assim, como não foi realizado o pagamento voluntário da obrigação dentro dos 15 dias (ID 89920694), deve ser acrescida multa de 10%, em atendimento ao artigo 523, §1o, do CPC. Também não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de afastamento dos juros de mora sobre a multa contratual. Apesar de não haver disposição na sentença nesse sentido, o encargo moratório é consequência legal da condenação, portanto, deve incidir a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). A propósito, registrem-se julgados do STJ nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Agravo Desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REPORTAGEM, EM QUE NEGLIGENTEMENTE É ASSOCIADA A IMAGEM DO RECORRIDO A DE POSSÍVEL AUTOR DE DUPLO HOMICÍDIO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. MANIFESTA INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. REVISÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. (...) 3. Por um lado, o quantum indenizatório arbitrado, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra claramente exorbitante, sendo, pois, inviável a revisão, em sede de recurso especial. Por outro lado, consoante a remansosa jurisprudência do STJ, é possível a alteração de ofício do termo a quo dos juros de mora, sem que configure reformatio in pejus. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.401.537/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.)” – grifou-se Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator